Tribunal: TJSP
Processo: 0029330-04.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029330-04.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
MARTINS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rechaçada a matéria preliminar, deram parcial
provimento ao recurso interposto pela Defesa de Maurício Martins de Lima, o que se faz
para, mantida sua condenação por infrações continuadas à norma do artigo 171, caput, c.c.
artigo 71, ambos do Código Penal, assim como a pena aplicada de dois (2) anos, nove (9)
meses e dez (10) dias de reclusão - se o caso a ser inicialmente cumprida no regime
prisional aberto, ficando por ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem como pelo
pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos - e tudo sem prejuízo da pena de
pagamento de outros vinte (20) dias-multa originários, ficando as duas multas estimadas
nos respectivos patamares legais mínimos, mantendo-se incólume, quanto ao mais,
inclusive quanto à condenação à indenização à vítima, a decisão de primeiro grau. Por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 2/9
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 21a Vara Criminal
Apelante: Maurício Martins de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Ariovaldo Moretto Mudanças ME
Voto no 10.007
Apelação criminal. Estelionato. Autoria. Provas. Confissão. Faz-se
irretorquível a condenação quando embasada em confissão que,
produzida em juízo sob todas as garantias do processo, se faz
ainda circundada por outros meios hábeis e firmes de prova,
notadamente pelos depoimentos do próprio representante da
vítima e de testemunhas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Maurício Martins
de Lima em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 171, caput, c.c. artigo 71, ambos do
Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, e pagamento de vinte (20) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação
pecuniária de dois (2) salários mínimos, deferido o apelo em
liberdade.
Na mesma sentença o juízo de origem fixou a reparação do
dano a ser paga pelo acusado ao representante da empresa vítima no
valor de R$ 57.730,11, a serem corrigidos na forma determinada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 3/9
Tribunal de Justiça.
Preliminarmente a defesa busca a nulidade do feito, apontando
inépcia da denúncia, porquanto não descreveu de maneira clara e
precisa a conduta do apelante, bem como que não houve mera
capitulação equívoca pelo representante ministerial e sim condenação
por fatos diversos, prejudicando o exercício do contraditório e da
ampla defesa. No mérito, reclama a defesa a absolvição do acusado
por atipicidade da conduta. Sucessivamente almeja a fixação da pena-
base no mínimo legal e que seja aplicada uma pena restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade e uma
pena de multa.
Devidamente recebido e processado o recurso, o Ministério
Público opinou por seu não provimento e, no mesmo sentido o
assistente da acusação e a Procuradoria de Justiça.
É o relatório.
Cabe destacar que a preliminar de inépcia da denúncia, arguida
pela defesa do acusado, não merece guarida, pois a inicial encontra-
se adequada ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Como se vê, a denúncia revela a conduta do apelante de modo
claro e preciso, delineando suficientemente toda a acusação
formalizada e permitindo que o denunciado se defendesse da
imputatio facti, sem qualquer afronta ou desrespeito aos postulados
do contraditório e da ampla defesa. E tanto isso é verdade que, como
se percebe, a defesa do réu sempre se fez com clareza, em nenhum
momento se confundindo a respeito dos fatos que se encontram aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 4/9
em julgamento.
A inicial será considerada inepta somente quando não
descrever o fato atribuído ao acusado, ou, então, na hipótese de
conter descrição imprecisa, de tal forma lacônica que torne impossível
ou deveras difícil ao denunciado ou mesmo ao Juízo entender de qual
fato preciso está o réu sendo acusado, o que, como dito, não ocorreu
no caso sub judice.
Por outro lado, também não é inepta a denúncia que, embora
sucinta, narra satisfatoriamente a conduta criminosa imputada ao
agente, abordando todas as circunstâncias necessárias à sua
tipificação, possibilitando, assim, o pleno exercício da defesa.
Em casos deste jaez, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que quando a imputação é clara e específica, permitindo a adequação
típica e, simultaneamente, a ampla defesa, não há que se reconhecer
a pretendida inépcia da exordial acusatória (HC No 41.291/BA, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 03.08.06). Tal, portanto, foi precisamente o caso
dos autos.
Afastada a matéria preliminar, no mérito, o recurso comporta
provimento parcial tão somente para readequar as penas aplicadas,
mostrando-se bem fundamentada, em si, a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, vindo também confirmado pela prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria desse delito de
estelionato, ora formulada em desfavor do apelante, réu confesso
quanto à autoria dos fatos em ambas fases da investigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 5/9
Em solo policial, Maurício confessou os fatos aqui em
julgamento, inclusive detalhando seu proceder ilícito, revelando o
montante desviado de R$ 57.249,91 e narrando como produziu a
conduta. Contou que era empregado da empresa-vítima há dez anos
e uma de suas funções era emitir boletos de pagamento, gerados em
programa de computador da própria empresa. Em razão de
dificuldades financeiras pessoais, explicou Maurício, passou a gerar
boletos que tinham como destino sua própria conta corrente da Caixa
Econômica Federal. Disse que uma cliente desconfiou do boleto e,
desse modo, entrou em contato com Ariovaldo, ocasião em que ele,
Maurício, acabou confessando o crime. Pagou cerca de quatro mil
reais e posteriormente acabou demitido por justa causa.
Em juízo, outra vez o acusado manteve sua confissão, aduzindo
que trabalhou dois períodos na empresa, uma delas sem registro
empregatício formal, sempre como auxiliar administrativo. À época
dos fatos, disse ainda Maurício, fazia contato com clientes para envio
de boletos, dentre outras funções. Emitia boletos e, com isso, desviou
alguns valores. Pontuou que regularizou os débitos em dois ou três
meses, e continuou trabalhando normalmente por cerca de três
meses após seu patrão haver desvendado todo o ocorrido.
Acrescentou que foi demitido tão somente porque tentou abrir
empresa concorrente. Chegou a devolver, adverte o acusado, a
quantia de R$ 1.000,00, contudo não pagou o restante.
Essa confissão, de todo modo, está substancialmente em
harmonia com o restante da prova oral aqui reunida, assim como com
o depoimento da vítima Ariovaldo ― proprietário da empresa ― ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 6/9
assim como de Felipe ― outro empregado da empresa ― , tendo
ambos confirmado que presenciaram a confissão detalhada do
acusado. Ainda, há o depoimento de Lucas
― também ex-
empregado da empresa ― que, é certo, não presenciou a confissão,
mas que, de todo modo, soube do ocorrido pelo próprio réu.
Forma-se, portanto, todo um sólido quadro de provas que
subscreve e sustenta a idoneidade da confissão de autoria que
Maurício prestou em juízo quanto aos termos mais substanciais da
imputação. Faz-se irretorquível a condenação quando embasada em
confissão que, produzida em juízo sob todas as garantias do
processo, se faz ainda circundada por outros meios hábeis e firmes
de prova, notadamente pelos depoimentos do próprio representante
da vítima e de testemunhas.
Nada há, com isso, a invalidar ou a criticar de qualquer modo a
solução condenatória, não se podendo falar em atipicidade da
conduta por ausência de dolo. Ora, restou plenamente claro que o
acusado, na qualidade de empregado da empresa vítima, passou a
emitir boletos com dados falsos e, com isso, logrou criminosamente
desviar pagamentos que eram crédito da empresa para sua conta
corrente pessoal. Destaca-se que o réu utilizou meio fraudulento ―
boletos que fazia quem pagar estimar que quitava seus débitos com a
empresa ― , agindo com dolo, visando engodar clientes e, com isso,
auferir lucro em detrimento da empresa de Ariovaldo. Logo, a
tipicidade da conduta por ele praticada é patente, não restando
alternativa, a não ser a manutenção da condenação por crimes
continuados de estelionato ― por meio de 197 boletos a serem pagos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 7/9
por pessoas as mais diversas ― , afastando-se e muito de mero ilícito
civil.
As penas, ademais, comportam pequeno reparo.
Quanto à pena-base, o Juízo de origem bem a estimou no dobro
do mínimo legal, em razão da prática do estelionato ter se dado por
meio da confiança que gozava da vítima e do prejuízo por ela
suportado, o que perfaz a pena de dois (2) anos de reclusão e
pagamento de quinze (15) dias-multa, não vingando o apelo defensivo
ante a gravidade e consequências do crime por Maurício perpetrado.
Obviamente, o engodo produzido no ambiente de trabalho, pelo
empregado, implica reprovabilidade mais exacerbada, até porque
também expõe a empresa em seu relacionamento com a clientela
que, estimando estar depositando valores para ela, todavia o fazia em
benefício da economia pessoal de seu empregado.
Na segunda fase, de fato está presente a atenuante da
confissão espontânea a pena foi reduzida em um sexto (1/6),
perfazendo um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de
doze (12) dias-multa.
Por fim, na terceira fase, uma vez reconhecida também a
continuidade delitiva, com o acréscimo de dois terços na origem
(acréscimo este inclusive operado na multa como definitivamente
procedido em primeira instância, nisso, aliás, sem recurso do
Ministério Público, e malgrado a não observância, a respeito, do artigo
72 do Código Penal).
Disso, resulta a pena de dois (2) anos, nove (9) meses e dez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 8/9
(10) dias de reclusão, acrescida do pagamento de vinte (20) dias-
multa, estimados estes no patamar legal mínimo.
No tocante ao regime prisional, o regime aberto de fato se
mostra o mais certado, assim como a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, a ser estabelecida no juízo da
execução, bem como ao pagamento de dez (10) dias-multa, assim
como pleiteado pela defesa.
Em casos como o presente, versando sobre crime patrimonial
havido sem violência ou grave ameaça, notadamente porque os
próprios crimes ocorreram em ambiente de trabalho, a pena de
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas tem,
concretamente, o sério e importante condão educativo de propiciar
maior comprometimento com os projetos e problemas da comunidade
em que se está inserido, vinculando a pessoa ao meio social de modo
muito mais ativo que qualquer outra das várias penas do repertório
legal substitutivo (Código Penal, 43).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui de
modo positivo ― isto é, efetivamente acrescenta uma experiência ―
ao mundo vivencial do indivíduo, diversamente de todas as outras que
se estruturam sempre de modo negativo, dele de algum modo
subtraindo vivências ao invés de realmente incrementá-las. Daí, por
consequência, ao menos em princípio, a preponderância e primazia
que a pena de prestação de serviços à comunidade sempre há de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029330-04.2014.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10007 9/9
gozar em relação às demais, na generalidade dos casos judiciários.
De resto, a indenização devida foi objeto de pedido expresso de
aditamento que, inclusive, foi recebido pelo juízo, de sorte que nada
há a alterar também nesse tópico.
Em face do exposto, rechaçada a matéria preliminar, dá-se
parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa de Maurício
Martins de Lima, o que se faz para, mantida sua condenação por
infrações continuadas à norma do artigo 171, caput, c.c. artigo 71,
ambos do Código Penal, assim como a pena aplicada de dois (2)
anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão ― se o caso a
ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando por ora
substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem
como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos ― e tudo
sem prejuízo da pena de pagamento de outros vinte (20) dias-multa
originários, ficando as duas multas estimadas nos respectivos
patamares legais mínimos, mantendo-se incólume, quanto ao mais,
inclusive quanto à condenação à indenização à vítima, a decisão de
primeiro grau.
Mazina Martins
Relator